Tribunal: TJDFT
Processo: 0000487-44.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NA EXECUÇÃO. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. Os lucros cessantes e os danos emergentes exigem efetiva comprovação da sua ocorrência e sua extensão, não sendo admitidos hipotética ou presumidamente.
2. O atraso de 2 anos na entrega do serviço não gera dano moral se comprovada a concorrência do contratante para a demora e que não foi a causa exclusiva de impedimento da fruição do imóvel pelo proprietário.
3. Negou-se provimento ao apelo.